Tribunal: STF
Processo: HC 267114
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Wesley Felipe Martins dos Santos, em favor de Valter Mellini, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1064120/SP.
Colho da decisão impugnada:

Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de VALTER MELLINI, em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargadora do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2402883-44.2025.8.26.0000. 
Consta dos autos que, em 16.12.2025, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 155, § 4º, II, e 171 do Código Penal, ocorridos nos dias 29.7.2025 e 21.8.2025, na cidade de Monte Azul Paulista – SP. 
O impetrante sustenta que a autoridade apontada como coatora teria se limitado a reproduzir os fundamentos do Juízo de origem, deixando de enfrentar as teses defensivas, o que violaria o dever de fundamentação previsto nos arts. 93, IX, da Constituição Federal e 315 do Código de Processo Penal. 
Alega que o decreto prisional e a decisão impugnada teriam atribuído o risco concreto de reiteração ao fato de os investigados terem sido abordados, em 2.12.2025, nas imediações de um comércio, no mesmo veículo, sem que houvesse flagrante ou outro delito praticado, tampouco a comprovação de atos preparatórios. 
Afirma ter havido mera presunção de periculosidade, fundada em conjecturas, o que seria insuficiente para legitimar a segregação antecipada. 
Argumenta que as instâncias de origem teriam adotado premissa fática equivocada, porquanto o paciente não registraria outros antecedentes criminais, conforme folha anexada aos autos. 
Aduz que os requisitos necessários à decretação da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não estariam presentes. 
Defende a possibilidade de aplicação das medidas cautelares não prisionais, notadamente diante das condições pessoais favoráveis do paciente. 
Requer, liminarmente e no mérito, a concessão de liberdade provisória ao paciente ou, subsidiariamente, que lhe sejam aplicadas as medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

A ordem foi denegada em 19.2.2025. Não foi interposto agravo regimental.
Nesta Corte, a impetrante reitera os fundamentos e pedidos formulados no STJ.
É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do TJSP e do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância. Não bastasse, o presente impugna decisão monocrática. Cito precedentes:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 

O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence. 
Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se:

No caso, a situação dos autos não justifica a prematura intervenção desta Corte Superior, porquanto a autoridade apontada como coatora justificou, suficientemente, a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos (fls. 19-22): 
A decisão combatida não se mostra teratológica para que seja imediatamente afastada. Ao contrário, o Juízo de primeira instância analisou com critério a necessidade da medida extrema, ante a presença dos requisitos autorizadores e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, assentando que: “Dos elementos colhidos, verifico que a medida de prisão preventiva se impõe como necessária e adequada com relação aos investigados, considerando especialmente a natureza dos delitos, em tese, perpetrados e o risco à ordem pública, dado o risco concreto de reiteração delitiva. O fumus commissi delicti encontra-se evidenciado pela prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, demonstrados pelos Boletins de Ocorrência (fls. 12/15 e 64/66), bem como pelos Relatórios de Investigações (fls. 06/11 e 18/26) e imagens das câmeras de segurança (fls.27/35). Conforme se denota, ainda, ambas as vítimas fizeram reconhecimento fotográfico dos representados na Delegacia de Polícia, com o imediato reconhecimentos destes (fls. 59/63 e 83/86). O periculum libertatis, por sua vez, manifesta-se pela necessidade de salvaguarda da ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP, além de impedir a reiteração delitiva. A prisão preventiva dos representados revela-se necessária ante do risco concreto e comprovado de reiteração delitiva. Conforme manifestação da Autoridade Policial, em menos de trinta dias, os investigados praticaram dois crimes patrimoniais em Monte Azul Paulista, ambos mediante fraude e dissimulação, com divisão de tarefas e utilização do mesmo veículo, demonstrando padrão organizado e articulado de conduta criminosa. Com efeito, em 02/12/2025, os representados foram novamente localizados na mesma cidade, no mesmo automóvel, próximos à Coopercitrus, comportando-se de forma suspeita e sem apresentar justificativa plausível para sua presença no local. O comportamento, portanto, reforça a periculosidade concreta dos agentes e a necessidade de interromper a sequência criminosa. Diante desse contexto, a segregação cautelar não se configura como medida excessiva, mas sim como providência indispensável para garantir a ordem pública e prevenir a continuidade das infrações penais. A trajetória delitiva dos representados, marcada pela reiteração em curto espaço de tempo e pela adoção de modus operandi específico - premeditação, divisão de tarefas, fraude, simulação e dissimulação (cf, fls. 02) -, evidencia risco atual e concreto, tornando a prisão preventiva a única medida eficaz para conter a reiteração criminosa e resguardar a ordem pública. Bem destacou o Ministério Público que "O modus operandi revela não apenas um crime isolado, mas uma atividade criminosa organizada. Os representados demonstram itinerância criminosa, deslocando-se de sua cidade de residência (Ribeirão Preto) para municípios menores (Monte Azul Paulista), o que denota planejamento e escolha estratégica. Os crimes foram cometidos com divisão de tarefas, mediante fraude, simulação e dissimulação, visando a dificultar a identificação e a reação das vítimas e a reiteração temporal é alarmante (em menos de 30 dias, ocorreram ao menos dois delitos patrimoniais graves)" (fls. 91/92). A situação dos autos enquadra-se ainda nos novos cenários delineados pela Lei nº 15.272/2025, que incluiu o § 3º, incisos I e IV, ao artigo 312 do CPP, recomendando expressamente quando da análise da prisão preventiva a aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública, quando "o modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa" e "fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso". Não bastasse, conforme se denota da folha de antecedentes e distribuições colacionas aos autos, Paulo, embora não por crimes patrimoniais, é detentor de maus antecedentes (fls. 106/108); já Valter, de igual modo, possui maus antecedentes, inclusive por crime patrimonial (fls. 109/113), circunstâncias hábeis a corroborar, em conjunto com os demais elementos, o risco à ordem pública e a probabilidade concreta de reiteração delitiva. As circunstâncias do caso, pois, revelam que medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, seriam insuficientes para resguardar a ordem pública, bem como evitar a reiteração delitiva. Convém rememorar que, segundo esmerada doutrina: "Desde que a permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes, ou cause repercussão danosa e prejudicial ao meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva como garantia da ordem pública" (MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 4, p. 50). "Para garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinqüente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida" (GARCIA, Basileu. Comentários ao Código de Processo Penal, Forense, vol. 3º, p. 169/170). Ademais, restam preenchidos os requisitos do art. 313 do Código de Processo Penal, por cuidar-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade superior a 04 anos, além de se vislumbrar na hipótese eventual continuidade delitiva. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 312 caput e § 3º, IV, 313, inciso I, e 315, todos do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de PAULO CESAR DIAS e VALTER MELLINI.”. De outro lado, eventuais atributos pessoais favoráveis não são suficientes para ensejar de forma automática na concessão do pleito em seara liminar, diante das circunstâncias fáticas destacadas. Por fim, insta consignar que não é esse o momento para deliberar sobre a alegação sobre questões sobre o desfecho da ação penal, regime prisional e possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por tratar-se de matéria de mérito, que não pode ser analisada na presente seara. (eDOC 3)



Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)

Publique-se.
Brasília, 7 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente